Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708609-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MAGAZINE DINIZ COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, ANA CATIA RAPOSO DINIZ, VALDECY PEREIRA DE SOUSA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, por meio da Defensoria Pública (curadoria especial), para, caso queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora